Tribunal: TJSP
Processo: 0004725-76.2020.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Decisão que julgou extinta a pena de multa aplicada ao agravado. Recurso ministerial objetivando a cassação da r. decisão que julgou o valor da execução inferior ao limite mínimo exequível. Admissibilidade. Normas invocadas que fazem sentido quando se trata de execução de dívida de outra natureza, não de execução de sanção penal, para a qual a lógica econômica,

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Decisão que julgou extinta a pena de multa aplicada ao agravado. Recurso ministerial objetivando a cassação da r. decisão que julgou o valor da execução inferior ao limite mínimo exequível. Admissibilidade. Normas invocadas que fazem sentido quando se trata de execução de dívida de outra natureza, não de execução de sanção penal, para a qual a lógica econômica, do ponto de vista arrecadatório, fica evidentemente em segundo plano, já que em primeiro estão as finalidades da própria pena: prevenção criminal, retribuição e ressocialização. Agravo provido, com determinação.